Tribunal: TJDFT
Processo: 0731926-22.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. CONTRATO DE FOMENTO MERCANTIL. FACTORING. EMISSÃO DE NOTA PROMISSÓRIA. GARANTIA DO ADIMPLEMENTO. DESVIRTUAMENTO DO CONTRATO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO DADO COMO GARANTIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO NÃO PUBLICADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A decisão devidamente fundamentada deve ser entendida como aquela que externaliza suficientemente as razões do Magistrado, expondo as bases jurídicas responsáveis pelo convencimento do julgador.
2. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nas transações de fomento mercantil (factoring), o faturizado apenas responde pela existência do crédito, ao passo que o faturizador deve assumir os riscos pela eventual inadimplência dos títulos contratados, sob pena de desvirtuar a natureza jurídica do contrato de faturização. Por essa razão, é inexigível eventual título de crédito emitido pelo faturizado como garantia do adimplemento da obrigação.
3. A legislação processual deve ser interpretada de maneira sistemática, condizente com o arcabouço normativo e principiológico do Ordenamento Jurídico, observando-se, dessa forma, os Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade, cláusulas materiais do Devido Processo Legal, expressamente previstos no artigo 8o do Código de Processo Civil. 3.1. Os honorários advocatícios devem representar verba que valore dignamente o trabalho do profissional sem, por outro lado, implicar em meio que gere locupletamento ilícito. Por essa razão, o artigo 85, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil, autoriza o Juiz a definir o valor dos honorários advocatícios mediante apreciação equitativa, a fim de evitar valores excessivos que se mostrem dissociados da atividade desenvolvida para o deslinde do feito, no caso concreto.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.